Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CRIME DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. O fundamento da garantia de ordem pública se dá em decorrência da conduta que e imputada ao denunciado, que revela não estar apto ao convívio em sociedade, tendo em vista a gravidade da conduta, notadamente, tratando-se de atropelamento que ceifou as vidas de uma jovem de 33 anos e de sua filha de apenas 3 anos de idade, que atravessavam a pista na faixa de pedestres, enquanto o autuado conduzia sua potente motocicleta a, nada menos que, 150km/h, numa via em que a velocidade permitida é de 60km/h - Laudo de Exame de Local, ID: 141680463, PJE1. Ademais, testemunhas indicaram que o acusado tem o costume de passar no mesmo local, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade.
3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.